Tribunal: CARF
Processo: 15253.720016/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15253.720016/2014-41
ACÓRDÃO
2101-003.161 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE PLANURA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário por concomitância.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares da Costa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.161 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720016/2014-41
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Tem-se em pauta Manifestação de Inconformidade (fls. 283/331), manejada em
17/11/2014 (cf. comprovante de postagem, fl. 348), contra o Despacho Decisório -
DD DRF/UBB no 017 (fls. 274/8), cuja ciência ao sujeito passivo se deu em
17/10/2014 (cf.
aviso postal de fl. 280).
Conforme demonstrativos, às fls. 269/271, a fiscalização apurou créditos em favor
do contribuinte, decorrentes de pagamentos a maior, destacando seus
aproveitamentos, devidamente atualizados, nas planilhas de fl. 272/3, resultando
na homologação parcial das compensações entabuladas pela Municipalidade nas
Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, consoante excerto do mencionado decisório (fl. 274), a seguir
reproduzido:
(...)
Ainda, em conformidade com o DD, as razões de não homologação das
compensações das competências 01/2011; 02/2011; 09/2012 a 11/2012 e
13/2012, bem como de parte da competência 08/2012, decorreram da ausência
de créditos em favor do sujeito passivo, por se tratar de contribuições sociais
sobre verbas que estão sendo discutidas em processo judicial (MS 4512-
52.2010.4.01.3802), de que é autora a Municipalidade em questão, antes do
trânsito em julgado da referida ação (art. 170-A do CTN), bem como da ausência
de retificação das GFIP relativas aos valores tidos pela empresa como indevidos.
Inconformado, o manifestante argumenta, em suas razões de defesa, em síntese,
legalidade das compensações, por:
I - decorrem de contribuições sociais indevidas, recolhidas anteriormente pela
Municipalidade, sobre:
a) verbas indenizatórias, revistas pelo Município (férias e seu 1/3
constitucional; 15 primeiros dias do auxílio-doença; hora extra), conforme
memória de planilha de cálculo (fls. 332/342), passando a transcorrer sobre
a natureza das referidas verbas;
b) RAT tributado na alíquota de 2%, quando, na verdade, somente devia
1%, dado que sua atividade é eminentemente burocrática, além de
atividade de ensino (infantil, pré-escolar, fundamental) e médica
ambulatorial, sendo irrazoável o Dec. 6.042/2007, que majorou a alíquota
para 2% nas atividades da Administração Pública em Geral;
II – haver impetrado MS 4512-52.2010.4.01.3802 /2a VF/Uberaba/MG,
requerendo declaração de inexigibilidade de contribuições sociais sobre 1/3
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.161 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720016/2014-41
3
férias, férias indenizadas, férias prêmio convertidas em pecúnia, abono por
venda de férias, 15 dias iniciais do auxílio doença/acidente abono salarial,
aviso prévio indenizado, tendo obtido segurança parcial, onde o juízo
declarou indevidas as exações sobre 15 dias iniciais prévios ao auxílio
doença/acidente, aviso prévio indenizado, 1/3 férias, férias indenizadas e
abono por venda de férias e o respectivo direito de o Município se
compensar sobre os valores recolhidos nos últimos dez anos;
III – ser prescindível o trânsito em julgado da referida ação judicial, porque
já houve decisões favoráveis à inexigibilidade de contribuições sociais sobre
as verbas em discussão, bem como a compensação entabulada fica sujeita à
homologação pelo Fisco.
Junta, ainda, às fls. 343/6, documentos de identificação do signatário da
manifestação (RG/CPF/Diplomação e Termo de Posse do Prefeito Municipal).
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário.
Inconformado, o interessado apresentou recurso voluntário, folhas 364/390,
alegando basicamente, as mesmas razões de defesa apresentadas na impugnação.
É o Relatório

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da admissibilidade do recurso
Trata-se de crédito previdenciário resultante da não homologação de
compensações procedidas pelo contribuinte, nas Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP, conforme Despacho Decisório.
De acordo com o Despacho Decisório, folhas 274/278, a questão restringe-se a
utilização de créditos utilizados na compensação, referentes à contribuições sociais sobre verbas que
estão sendo discutidas em mandado de segurança (MS 4512-52.2010.4.01.3802):
Ainda, em conformidade com o DD, as razões de não homologação das
compensações das competências 01/2011; 02/2011; 09/2012 a 11/2012 e
13/2012, bem como de parte da competência 08/2012, decorreram da ausência
de créditos em favor do sujeito passivo, por se tratar de contribuições sociais
sobre verbas que estão sendo discutidas em processo judicial (MS 4512-
52.2010.4.01.3802), de que é autora a Municipalidade em questão, antes do
trânsito em julgado da referida ação (art. 170-A do CTN), bem como da ausência
de retificação das GFIP relativas aos valores tidos pela empresa como indevidos.

Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.161 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720016/2014-41
4
De acordo com o relatório fiscal e o próprio contribuinte, existe pendente de
finalização, com trânsito em julgado, mandado de segurança impetrado pelo recorrente com a
finalidade de ser reconhecida a não sujeição à incidência de contribuições previdenciárias pagas
sobre verbas tidas por indenizatórias, conforme acórdão da manifestação de inconformidade,
abaixo, grifo nosso:
O que se discute no caso ora mesa é a validade das compensações, levadas a cabo
pela manifestante, nas GFIP das competências 01/2011; 02/2011; 08/2012 a
11/2012 e 13/2012.
A defesa atesta a legalidade dos encontros de créditos que entabulou,
argumentado, em seu favor, haver recolhido indevidamente contribuições sobre
verbas que reputa indenizatórias e, por extensão, não tributáveis para a
Previdência Social, bem como pagamento a maior das contribuições fixadas pelo
art. 22, II, da Lei no 8.212/91(RAT), por aplicação de alíquota indevidamente
majorada.
No que se refere ao RAT, é mister destacar que:
a) a Municipalidade informou ao Fisco, às fls. 21/22 dos autos, os créditos
apurados a este título, de 01/2009 a 11/2011, já atualizados e por ela
compensados nas competências 11/2011 e 01/2012;
b) o Fisco anuiu com as referidas compensações, consoante se depreende da
planilha de fl. 273;
c) não foram demonstrados, nos autos, saldos a compensar a título de RAT, além
dos já homologados pela fiscalização.
De sorte que resultam sem amparo as teses da manifestante em relação à
referida contribuição social (RAT) e, por extensão, despicienda a discussão da
matéria no feito.
Quanto ao argumento de ser detentora de créditos oriundos de contribuições
sobre verbas que entende como indenizatórias, as rubricas reputadas pela
manifestante como não tributáveis estão contempladas na ação mandamental,
movida na 2a VF/ Uberaba/MG, sob o no 4512-52.2010.4.01.3802, cuja inicial
encontra-se às fls. 58/69 do presente processo, de onde se extrai a pretensão
deduzida pelo autor na demanda, abaixo reproduzida:
(...)
Assim, ao optar pela discussão, na via judicial, das rubricas específicas, apontas na
referida ação, como origem de seus créditos, e do direito à compensação das
mesmas, automaticamente, inviabilizou o contencioso administrativo sobre o
assunto, dada a concomitância da matéria, porque há de prevalecer o que o
Judiciário deliberar, em atenção ao princípio da unicidade de jurisdição, aplicável
no direito pátrio.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.161 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15253.720016/2014-41
5
O fato de haver obtido, em parte, o reconhecimento da inexigibilidade de
contribuições sociais sobre algumas das rubricas apontadas não a autoriza a fazer
o encontro dos créditos, antes do referido trânsito em julgado, dado que, ainda
estando a matéria em discussão na via judicial, há sempre possibilidade de
alteração de entendimento, de sorte que não se pode falar em direito creditício
líquido e certo, a autorizar a compensação.
De sorte que, pelos motivos supracitados, é de se manter a homologação parcial,
levada a cabo pela Auditoria no presente processo.
Na ação mandamental, o contribuinte requer o reconhecimento judicial da não
incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas que considera indenizatórias, as quais
informa que utilizou nas compensações mesmo sem o trânsito em julgado.
Assim, no presenta caso, observa-se que o objetivo da ação judicial ajuizada pelo
contribuinte é a verba discutida no presente processo, o que atrai a incidência da súmula CARF no
1.
Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Portanto, com a ocorrência de concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, verifica-se a impossibilidade de conhecimento da discussão pela esfera administrativa da
matéria discutida no presente recurso voluntário.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por concomitância.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 397
DF CARF MF
Original